Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-36.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000677-36.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCIDALVO DOS SANTOS FELIX

Advogado(s)
:
DANILO RODRIGUES PEREIRA, WILANA VICTORIA LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §
9
, CP).
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I
-
C
ASO EM EXAME

1 -
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime
previsto no
art. 129, §
9
º,
do
C
ódigo
P
enal
,

à pena de
2 meses
e 15 dias
de detenção
, inicialmente no
regime aberto
.
Relata-se que o
réu
, em meio a uma discussão familiar, tomou um pedaço de madeira que a vítima segurava e atingiu-lhe um golpe na coxa, causando-lhe lesão descrita no laudo pericial.

II
-
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - O Apelante pugna pela absolvição,
sob o argumento de não estar comprovado o dolo em sua conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal) ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, afastando a incidência da Lei nº. 11.340
/2006, por tratar-se de fato ocorrido em meio a uma discussão generalizada
.

III
-
R
AZÕES DE DECIDIR

3 -
A materialidade delitiva do crime de lesões corporais encontra-se devidamente evidenciada a partir do laudo pericial que atesta a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, confirmando
hematoma na coxa direito provocado por uso de instrumento contuso
. A autoria, por sua vez, foi robustamente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes da ofendida, corroborados
por
testemunhas
e pelo próprio réu
em Juízo, que confirmam a narrativa apresentada perante a autoridade policial. Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando em consonância com os demais elementos de prova dos autos, como ocorre no presente caso, onde a verossimilhança dos fatos encontra amparo em laudos e testemunhos.

6 -
Diante da narrativa exposta pelos depoentes e a análise das provas, conclui-se que não há qualquer conduta que exima a responsabilidade penal do sentenciado acerca do ocorrido. O réu não negou o conflito, mas alegou ter sido agredido, contudo, a agressão por parte da vítima, mesmo que verdadeira, não exclui o dolo na agress
ão
e conduta ilícita por ele perpetradas contra ela
, impossibilitando o acolhimento do pleito absolutório e desclassificatório para a modalidade culposa.

IV
–
D
ISPOSITIVO
E TESE

7
-
Por todo o exposto, julga-se
pelo

conhecimento
e
não provimento da Apelação, mantendo-se integralmente
a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, é prova idônea para a condenação em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:

art
. 129, §
4º e §9º
, do Código Penal;
Lei 11.340/2006; art. 387, I
II
, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–
AgRg
no
AREsp
n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025
.

APELAÇÃO

CONHECIDA E
NÃO PROVIDA
.

APELAÇÃO
Nº
.

800
0
677-36.2022.8.05.0056
–

CHORROCHÓ
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
0677-36.2022.8.05.0056
, da Comarca de
Chorrochó
/BA, sendo o
Apelante

FRANCIDALVO DOS SANTOS FELIX

e o
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo

conhec
imento

e

não
provimento
do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)